Tribunal: STF
Processo: Rcl 74406
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Cemig Distribuição S.A., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0000521-33.2014.5.03.0005.



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e da Súmula Vinculante 10.



    Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer opinando pelo não conhecimento da reclamação, nos termos da seguinte ementa: 



    “Constitucional. Reclamação. Ação trabalhista. Concessionária de serviço público. Responsabilidade subsidiária. Alegação de contrariedade ao entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC 16, que afastou a possibilidade de imputação de responsabilidade subsidiária à Administração Pública sem comprovação de conduta culposa, bem como afronta à Súmula Vinculante 10, na medida em que o tribunal teria afastado a aplicação do art. 71, §1º da Lei 8.666/93 sem a necessária declaração formal de inconstitucionalidade pelo órgão pleno ou especial do tribunal, em contrariedade ao art. 97 da Constituição. Não conhecimento. Deficiência na instrução. O acórdão juntado não fornece elementos que permitam a análise da controvérsia, nem demonstra conexão direta com os fundamentos de ordem constitucional invocados na petição inicial. – Requer-se o não conhecimento da reclamação.” (eDOC 14, ID: ce72a0c0)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 19, ID: 622c6350)



    A tentativa de citação da beneficiária Luciene Rodrigues restou frustrada, consoante consta do AR acostado no eDOC 20 (ID: 83b1deca).



    Registro, por fim, que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 31.066, de minha relatoria. (eDOC 7, ID: 528a04ac)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Quanto ao mérito, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber, cujo mérito está sendo analisado pelo Plenário. 



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Pois bem.



    Repiso que, na hipótese dos autos, a reclamante sustenta ofensa ao decidido na ADC 16, porquanto supostamente responsabilizada subsidiariamente pelos débitos trabalhistas.



    Para tanto, indica como ato reclamado acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, autoridade ora reclamada, com o seguinte teor:



    “Para melhor elucidação da celeuma, traço um breve relato do contexto dos autos. 



    (...) foi informado que o E. STF, nos autos da Reclamação Constitucional ajuizada pela 1ª reclamada, em decisão da lavra do Exmo. Ministro Relator Gilmar Mendes, julgou procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, proferido por esta d. Turma, no ponto em que afastou a incidência do art. 25, §1º, da Lei 8.987/1995, determinando que novo acórdão fosse proferido, nos termos da jurisprudência da E. Corte. Em decorrência, esta d. Turma, cumprindo a decisão do E. STF, reapreciou os recursos ordinários anteriormente interpostos pelas reclamadas, apenas em relação à matéria objeto do Tema Repercussão Geral n. 725 (ADPF 324 e RE-RG 958.252), conferindo provimento aos apelos para excluir a condenação ao pagamento das parcelas relativas às diferenças salariais e reflexos, tíquetes-alimentação e PLR, mantendo íntegra a condenação ao pagamento das verbas rescisórias (vide fls. 1276 do PDF)



    (...) A reclamante, então, aviou Agravo de Instrumento em Recurso de Revista e informou a respeito da retratação do julgamento proferido na Reclamação Constitucional distribuída pela 1ª reclamada, com suporte no preconizado na Súmula 734 do E. STF, conforme decisão de fls. 1470 do PDF, que acolheu os embargos de declaração opostos pela ora reclamante, com efeitos infringentes, para reconsiderar as decisões anteriormente proferidas e julgar improcedente a reclamação. Foi destacado na r. decisão que: ‘Extrai-se dos autos e de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que a discussão acerca da licitude da terceirização transitou em julgado em 29.6.2018, data anterior ao ajuizamento da presente reclamação, 4.7.2018, o que atrai a incidência da Súmula 734 do STF(...)’ (destaquei). Observe-se que o trânsito em julgado ocorreu, inclusive, antes do julgamento do Tema Repercussão Geral n. 725 (ADPF 324 e RE-RG 958.252), ocorrido em 30.08.2018. Diante deste cenário, o Exmo. Desembargador 1º Vice-Presidente, em decisão de fls. 1530 do PDF, em atenção ao Ofício Circular GP n. 08/2021, determinou a remessa dos autos para digitalização e, após, o envio a esta d. Turma, para novo exame, como entender de direito. Traçado este histórico processual, e tendo em vista a improcedência da Reclamação Constitucional ajuizada pela 1ª reclamada, a qual determinou a cassação do v. acórdão de fls. 615 e posterior reapreciação dos recursos ordinários das reclamadas, nos termos do v. acórdão de fls. 1276 do PDF, complementado pela decisão de embargos de declaração de fls. 1336 do PDF, impõe-se, agora, em exercício de juízo de retratação, à luz da decisão proferida pelo E. STF, nos autos da Reclamação Constitucional 31.066/MG, fls. 1470, restabelecer o decidido no v. acórdão de fls. 615 e seguintes do PDF, complementado pela decisão de embargos de declaração de fls. 1336 do PDF, para, no mérito, negar provimento ao apelo da 1ª reclamada e conferir parcial provimento ao apelo da 2ª reclamada para excluir da condenação os honorários advocatícios, bem como, diante do fato superveniente noticiado (dispensa imotivada da reclamante), absolver as reclamadas da condenação ao pagamento das verbas rescisórias, posto que, como sedimentado às fls. 1337, ‘considerando que a reclamante já recebeu as verbas rescisórias decorrentes de sua dispensa imotivada, tem-se que o pleito da rescisão indireta do contrato de trabalho perdeu o objeto’. Invertidos os ônus da sucumbência, são devidas custas pelas reclamadas no importe de R$400,00 (quatrocentos reais), calculadas sobre R$20.000,00 (vinte mil reais), valor ora atribuído à condenação.” (eDOC 9, ID: f80c2cbe, grifos nossos)



    Opostos embargos de declaração, a autoridade reclamada assim decidiu acerca da responsabilidade subsidiária da ora reclamante:



    “(...)



    EMBARGOS DA 2ª RECLAMADA. Aduz a embargante que o v. acórdão não deixou claro se sua responsabilidade foi mantida como solidária ou como subsidiária. Entretanto, razão não lhe assiste. Como determinado no v. acórdão acoimado, diante da improcedência da Reclamação Constitucional que havia determinado a cassação do v. acórdão de fls. 615, bem como a posterior reapreciação dos recursos ordinários interpostos, foi restabelecido o decidido no v. acórdão de fls. 615, complementado pela decisão de embargos de declaração de fls. 1336 do PDF, para, no mérito, negar provimento ao apelo da 1ª reclamada e conferir parcial provimento ao apelo da 2ª reclamada para excluir da condenação os honorários advocatícios, bem como, diante do fato superveniente noticiado (dispensa imotivada da reclamante), absolver as reclamadas da condenação ao pagamento das verbas rescisórias, posto que, como sedimentado às fls. 1337, ’considerando que a reclamante já recebeu as verbas rescisórias decorrentes de sua dispensa imotivada, tem-se que o pleito da rescisão indireta do contrato de trabalho perdeu o objeto’. Sendo assim, a r. sentença primeva de fls. 517, que condenou as reclamadas de forma solidária, encontra-se mantida quanto aos pontos que não foram objeto de reforma, quais sejam: a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios e a absolvição da condenação ao pagamento das verbas rescisórias, considerando o fato superveniente noticiado no autos. Portanto, não se verifica qualquer vício apto a ser sanado pela estreita via dos aclaratórios, bastando para sanar o questionamento da embargante apenas a atenta leitura do que fora decidido. Nego provimento.” (Cf. em https://pje-consulta.trt3.jus.br)



    Como se nota, o caso guarda certa peculiaridade, diante da restauração da decisão que declarou a ilicitude da terceirização e condenou solidariamente a ora reclamante, Cemig Distribuição S.A, ao pagamento das verbas trabalhistas decorrentes do julgamento favorável à trabalhadora terceirizada.



    Com efeito, a presente hipótese não se confunde com o tema tratado na ADC 16 e no RE 760.931, pois o ato impugnado, ao atribuir responsabilidade solidária à parte reclamante ao pagamento de verbas rescisórias de empregado terceirizado, afasta-se da existência de qualquer similitude com o tema decidido nos paradigmas invocados. 



    Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008) 



    Desse modo, ausente “estrita aderência” entre o ato reclamado e o entendimento assentado nos autos da ADC 16 e do enunciado da Súmula Vinculante 10, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. 



    Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF:



    “Embargos de declaração na reclamação. 2. Recebimento dos embargos de declaração como agravo regimental. Desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões. Recurso impugna especificamente todos os pontos da decisão embargada. Art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 4. Responsabilidade solidária da reclamante. Prática de ato ilícito. Indenização por dano moral. 5. Inexistência de violação ao decidido na ADC 16 e no RE 760.931 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (Rcl 60.851 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.11.2023, grifos nossos)



    “Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16, no RE 760.931-RG e nas ADPF’s 275 e 485. Responsabilidade subsidiária. Questão não apreciada no ato reclamado. Excepcionalidade da constrição judicial de receita pública. Ato reclamado determinou ao Município o pagamento de salário-maternidade em decorrência de compromisso assumido em processo de mediação. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Pedido julgado improcedente. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Improcedência do pedido.” (Rcl 53.699, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.7.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 36.432 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020; grifo nosso);



    Desse modo, inadmissível a reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente